Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010588-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), CIDINEI ANGELO DE SOUZA - CPF: 035.558.001-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), GISELE SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, §9°, E ART. 121, §2º, II, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, constata-se, houve decisão de pronúncia e, conforme o Id 45928473, certificando que o trânsito e julgado da decisão de pronúncia ocorreu em 08 de junho de 2020, onde não houve interesse recursal das partes em recorrer da decisão prolatada, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII e art. 93, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cidinei Angelo de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT. (Id 42835973)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, desde 05 de agosto de 2019.

Narra inicialmente o impetrante que a denúncia foi oferecida em 27 de agosto de 2019, com o seu subsequente recebimento em 29 de agosto 2019.

Posteriormente, foi apresentada resposta à acusação, não arguindo preliminares, se reservando a debater os fatos tecnicamente quando oportuno.

Relata que as audiências de instrução e julgamento ocorreram nos dias 15 de outubro de 2019 e 23 de outubro de 2019. Encerrada a coleta de provas, as partes apresentaram memoriais finais. Sobreveio, em 28 de janeiro de 2020, decisão de pronúncia, determinado a submissão do acusado ao julgamento do Tribunal do Júri Popular, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04 de maio de 2018.

Aduz que até o momento não se tem notícia acercada realização do tribunal do júri.

Expõe que em que pese a inexistência clara de um prazo para a realização do Júri Popular na legislação processual vigente, infere-se do Artigo 428 do Código de Processo Penal que após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o julgamento há de ocorrer dentro de 06 (seis) meses.

Ademais, diante do quadro pandêmico ocasionado pelo COVID-19, o E. TJMT, tal como diversos tribunal pátrio, de forma prudente suspendeu a realização de audiências e determinou ingresso de seus servidores ao regime de tele trabalho.

Desse modo,

requereu a concessão a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.

A liminar foi indeferida conforme Id
45355469.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id 45928461)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 47172482)

“HABEAS CORPUS
– ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2º, INC. II DO CP C/C art. 14, II DO CP.
–1). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – LENTIDÃO NA MARCHA PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –
2)
ALMEJADA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA
DENEGAÇÃO
DO WRIT. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Cidinei Angelo de Souza
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.

Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Consigna-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Em suas informações, o douto magistrado de primeira instância assim relatou: (Id 45928461)

“(...)O paciente CIDINEI ANGÊLO DE SOUZA foi preso em flagrante delito, sendo que o Magistrado Plantonista homologou a prisão em flagrante e decretou a preventiva [Código: 99306 – Distribuído na Segunda Vara desta Comarca], conforme segue anexa a decisão prolatada em regime de plantão (fls. 70/71).

Realizou audiência de custódia no dia 06/08/2019, oportunidade na qual manteve a custódia cautelar:

(...)

A representante do Ministério Público Estadual denunciou o paciente CIDINEI ANGÊLO DE SOUZA como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º, e 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, conforme os termos da denúncia que segue anexa a esta informação.

No dia 29 de agosto de 2019, foi recebida a denúncia, nos termos da decisão que segue abaixo transcrita: (...)

O paciente CIDENEI ANGÊLO DE SOUZA foi devidamente citado (fls. 88) e, em seguida, após ser nomeado advogado dativo, se apresentou nos autos a defesa preliminar (fls. 91/95).

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento no dia 15/10/2019, onde foram inquiridas as vítimas Gisele Silva dos Santos e Esmael Silva dos Santos, bem assim, a testemunha Victor Hugo Lago Soares (fls. 108/109).

No dia 22/10/2019 foi realizado em continuação audiência de instrução e julgamento, inquirindo-se a testemunha Francisco José da Silva e encerrando a instrução processual (fls. 122/123).

O Ministério Público apresentou memoriais requerendo, em síntese, a pronúncia do paciente nos termos da denúncia (fls. 127/136).

A defesa apresentou alegações finais por memoriais requereu, em síntese, a impronúncia e a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa leve, e o direito do paciente recorrer em liberdade (fls. 164/175).

Em seguida, foi prolatada decisão de pronúncia no dia 28/01/2020, onde o paciente foi pronunciado nos moldes da denúncia, (...)

O paciente CIDINEI ANGÊLO DE SOUZA foi intimado da decisão de pronúncia 29/01/2020 (fl. 186).

Registro, ainda, que se faz necessário seja certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, tendo em vista que não houve manifestação expressa das partes nos autos informando o desinteresse recursal e também pelo fato de ocorrido suspensão dos prazos dos processos que tramitam fisicamente, sendo nesta data proferido o seguinte despacho:

Vistos.

Certifique-se a Serventia o trânsito em julgado da decisão de pronúncia de fls. 176/182.

Decorrido o prazo, desde já, determino que se intimem o Ministério Público e defesa para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Sendo estas as informações que tinha a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. (...)”

No caso, constata-se, houve decisão de pronúncia e, conforme o Id 45928473, certificou que o trânsito e julgado da decisão de pronúncia ocorreu em 08 de junho de 2020, onde não houve interesse recursal das partes em recorrer da decisão prolatada, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Quanto ao requerimento de medidas cautelares diversas, observo que permanecem hígidos os requisitos e os pressupostos à segregação cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Por oportuno, transcrevo o teor do decreto cautelar exarado pelo magistrado originário: (Id 45928463)

“(...) Verifico que a materialidade e os indícios de autoridade dos crimes a ele imputados encontram-se comprovados em relação ao delito tentativa de homicídio e lesão corporal, no âmbito doméstico.

A materialidade está evidenciada pelos Termos de Depoimento n. 1033/2019 e n. 1034/2019, nos quais as testemunhas apontam o conduzido como autor do delito, corroborado pelas informações prestadas pelo genitor da vítima, onde afirmou que após as discussões, o flagranteado além de agredir sua filha, ora convivente do suspeito, ainda feriu seu filho com uma faca.

Aliás, o próprio confirmou ter agredido sua esposa com dois tapas no rosto, puxando-lhe os cabelos, bem como ainda afirmou que teria atingido acidentalmente o irmão da vítima (cunhado) com uma faca de cozinha.

Nesse contexto, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, acautelar o meio social e evitar eventuais reiterações criminosas, a prisão do autuado deve ser mantida. (...)”

Destarte, mostra-se impositiva, por ora, a manutenção da custódia cautelar.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente está acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus impetrado em favor de
Cidinei Angelo de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020